Tribunal: TJMT
Processo: 1001493-74.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001493-74.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Acessão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTO VERLE - CPF: 124.264.900-04 (APELANTE), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), LEONARDO SAUSEN VERLE - CPF: 007.118.471-69 (APELANTE), LUIS HENRIQUE SAUSEN VERLE - CPF: 060.514.289-09 (APELANTE), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (APELADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), ALEX SANDRO COSTA DA SILVA - CPF: 056.621.771-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FUNDADA DÚVIDA E CONTROVÉRSIA QUANTO AO ADIMPLEMENTO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando a parte pugna pela instrução processual, a fim de produzir as provas que entende necessárias, mas, no entanto, julga-se antecipadamente a lide.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001493-74.2021.8.11.0002

APELANTES: LUIS HENRIQUE SAUSEN VERLE E OUTROS

APELADO: M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIS HENRIQUE SAUSEN VERLE
e
OUTROS
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Marina Carlos França
(
Juíza de Direito Designada – NAE)
, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº. 1001493-74.2021.8.11.0002, opostos em face da Ação de Execução Título Extrajudicial nº. 0014614-02.2015.8.11.0002, ajuizada por
M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos, condenando a parte embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões, os apelantes relatam que “
possuíam uma dívida oriunda de um Instrumento Particular de Confissão de Dívida decorrente da compra de um caminhão, dívida essa no importe de R$ 184.224,21 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos), após tomar conhecimento pelo Apelado de que não haveria problemas em transferir a dívida, o débito fora repassado ao Sr. Julian Valerio Poleto, este em tratativas com os representantes da Apelada, chegaram ao consenso que o Sr. Julian faria o pagamento parcelado de R$ 126.600,00 (cento e vinte e seis mil e seiscentos reais), para tanto foram emitidos 12 (doze) cheques no importe de R$ 10.550,00 (dez mil quinhentos e cinquenta reais) cada, o que fora devidamente pago
” (sic).

Afirmam que “
o Apelado recebeu o valor ajustado entre as partes, e, não satisfeito, busca de modo sorrateiro enriquecer-se ilicitamente litigando valor já pago, segundo, sequer fora oportunizado ao Apelado manifestar-se quanto aos fatos postos no processo, vejam que não se tratam de informações cotejadas sem um mínimo de rastro probatório, ao contrário, além da declaração do Sr. Julian Valerio Poleto (titular dos cheques) que assumiu e pagou a dívida nos moldes avençados entre ele e os representantes da Apelada, está nos autos registro fotográfico todos as folhas de cheque, perfeitamente preenchidos e que foram descontados do Sr. Julian”
(sic)
.

Sustentam a impossibilidade do julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que “
presente pleito esta ainda em fase prematura, a Apelada não fora sequer intimada para manifestar-se das informações trazidas pelos Apelantes
” (sic).

Argumentam que “
nos presentes autos é crucial a dilação probatória, isso porque não há no encarte sequer manifestação da parte Apelada, a Ilustre Magistrada resolveu ao seu prazer sentenciar o processo de modo antecipado pautando-se apenas em embargos à execução por NEGATIVA GERAL e sua Impugnação TAMBÉM POR NAGATIVA GERAL, isso porque não houve contraminuta do Apelado nos embargos ofertados por esses causídicos”
(sic).

Alegam a ocorrência do cerceamento de defesa, argumentando que “
não houve o mínimo de instrução probatória, isso porque a Defensoria Pública no ID. 47242093 apresentou os embargos à execução por negativa geral, e a Apelada da mesma forma, apresentou impugnação aos embargos à execução também por negativa geral, conforme ID. 58067355, ocorre que, como já posto esses causídicos apresentaram diversos documentos, nos embargos à execução de ID. 89384814, e destes, a Apelada sequer fora intimado a se manifestar, também, com a extirpação do processo de modo precoce, os Apelantes não foram intimados e não apresentaram as provas dos quais pretendiam produzir com as suas justificativas, mesmo tendo nos autos dos embargos manifestado claramente seu interesse pela produção de tais provas, e isso é fato gravíssimo”
(sic).

Aduzem que “
no presente processo urge a necessidade de seguir a instrução probatória, promovendo a oitiva testemunhal que certamente aclarará o que fora dito pelos Apelantes, bem como intimar o Apelado para que traga aos autos informações, documentos e provas do adimplemento ou não, entre outras provas necessárias ao processo. A atitude da magistrada não só fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, mas ataca diametralmente o art. 370 do Código de Processo Civil
” (sic).

Forte nesses argumentos, requerem o provimento do recurso para que “
seja reformada a r. sentença, in totum, isto é, seja remetido os presentes autos ao juízo a quo para fins ser oportunizado aos Apelantes a produção de provas das quais o caso presente requer, sendo prova testemunhal, documental, entre outras provas necessárias que serão pontuadas e justificadas em momento oportuno, bem como o juízo a quo designe audiência de instrução para que o processo seja devidamente saneado, reconhecendo totalmente procedentes os pedidos da exordial e dado sequência ao feito”
(sic). Pedem, também, a concessão dos benefícios da justiça gratuita

(Id. 208923836).

Contrarrazões ofertadas, em que a parte requerida inicialmente impugna o pedido de gratuidade de justiça e postula pela intimação dos recorrentes para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Quanto ao mérito, defende a inexistência do alegado cerceamento de defesa, pugnando, ao final, pelo desprovimento do apelo (Id. 208923839).

Determinada a intimação dos recorrentes para comprovarem documentalmente que faziam jus ao deferimento da gratuidade de justiça, a parte apelante recolheu o preparo recursal (Id. 211735191).

Na peça Id. 220755666, a parte recorrente se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral. O mesmo pedido foi realizado pela parte recorrida no Id. 221166690.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Estando preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao cerne da questão sob apreciação, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Cinge-se dos autos que o
M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS
propôs ação de Execução de Título Extrajudicial sob o nº. 0014614-02.2015.8.11.0002 em face de
LUIZ ALBERTO VERLE
,
LEONARDO SAUSEN VERLE
e
LUIZ HENRIQUE SAUDEN VERLE
, fundada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida, emitido em 31/03/2015, no valor de R$184.224,21 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos).

Antes da citação dos executados, em 22/12/2015, a exequente embargada retificou o valor da execução, informando ao juízo quanto ao pagamento parcial do débito administrativamente no valor de R$126.600,00 (cento e vinte e seis mil e seiscentos reais), representado por 12 (doze) cheques de R$10.550,00 (dez mil, quinhentos e cinquenta reais) cada um, emitidos por Julian Valério Poleto.

Realizada a citação por edital dos executados e nomeando-se curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, foram opostos os presentes embargos de execução por negativa geral.

A parte embargada exequente apresentou impugnação aos embargos igualmente por negativa geral em Id. 208923814.

Os embargantes executados passaram então a ser representados pelos advogados, Dra. Joice Wolf Scholl e Dr. Carlos Alberto Gomes Batista, narrando que não existem débitos pendentes, visto que fora pactuado acordo entre as partes em novembro de 2015, visando à satisfação do contrato.

Alegaram que esta dívida transferida para o Sr. Julian, que acordou pagar R$126.600,00 (cento e vinte seis mil reais) em 12 (doze) cheques de R$10.550,00 (dez mil quinhentos e cinquenta reais), os quais foram devidamente pagos.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a parte embargante executada ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

Contra tal sentença se insurgem os embargantes apelantes, requerendo como
única matéria de defesa
a nulidade da sentença, sob o argumento de que a Magistrada singular julgou antecipadamente a lide, sem realizar qualquer instrução probatória, cerceando seu direito de defesa, e, ao final, pugnando pela anulação da sentença.

Pois bem. A pretensão preliminar
merece acolhida
.

Digo isso porque a Magistrada de piso julgou antecipadamente a lide logo após os embargantes recorrentes alegarem a transferência da dívida para o Sr. Julian, que realizou o pagamento total do débito no valor de R$
126.600,00 (cento e vinte e seis mil e seiscentos reais), ao argumento que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o julgamento da demanda.

Contudo, verifica-se que os embargantes apelantes colacionaram nos autos declaração assinada do Sr. Julian (Id. 208923828), afirmando expressamente que:

“
Não obstante, em 29/07/2021 (quinta-feira) o Declarante ficou surpreso ao tomar conhecimento de que a Empresa M. Diesel Caminhões Ltda estaria executando os Srs. Luiz Alberto Verle, Leonardo Sausen Verle e Luis Henrique Sausen Verle o valor de R$ 63.242,25 (sessenta e três mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte cinco centavos) que corrigidos tem-se o valor de R$ 133.877,94 (cento e trinta e três mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos), valor esse referente ao saldo devedor remanescente da dívida outrora negociada com o Declarante e já paga.
”

Ainda, os apelantes apresentaram as cópias dos 12 (doze) cheques no valor de R$10.550,00 (dez mil, quinhentos e cinquenta reais) emitidos pelo Sr. Julian (Id. 208923827).

De mais a mais, apesar da empresa embargada recorrida ter reconhecido o pagamento parcial do débito,
há controvérsias a serem dirimidas quanto à quitação integral da dívida
.

Ademais, infere-se que sequer foi oportunizada às partes a possibilidade de especificarem e manifestarem eventual interesse na produção de outras provas, as quais seriam pertinentes ao seguro e exauriente exame da presente lide.

Assim, após detido cotejo dos autos, dos argumentos das partes e documentos por elas apresentados, bem como do processamento da causa na origem, infere-se que é o caso de acolher a insurgência de cerceamento de defesa, tendo em vista a manifesta necessidade de realização de instrução probatória.

Nesse trilhar caminha a jurisprudência pátria. Confira-se:

“Apelação Cível.
Embargos à execução. Ausência de dilação probatória devidamente pleiteada. Cerceamento de defesa configurado. Julgamento antecipado da lide. Impossibilidade. Cassação da sentença.
I - Resta configurado o cerceamento do direito de defesa do embargante/apelante quando o magistrado decide a lide antecipadamente sem oportunizar a produção de provas postuladas e necessárias ao deslinde do litígio. II - As partes têm direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovarem suas alegações, em consonância com os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. III - In casu, imperiosa a cassação da sentença vergastada, para a realização das provas postuladas pelas partes, em atenção ao artigo 370, do CPC. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 02356108020188090105, Relator: Des(a). CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 15/06/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/06/2020)

E o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos correlatos não destoa do acima anunciado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS NO CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS –
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando a parte pugna pela instrução processual, a fim de produzir as provas que entende necessária, mas, no entanto, julga-se antecipadamente a lide
.
”
(N.U 1014142-51.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSAS VERBAIS – INJÚRIA RACIAL - VERSÕES CONTRADITÓRIAS -INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA -
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RELEVÂNCIA DA PROVA ORAL PARA O DESLINDE DO FEITO
- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.
Há de ser assegurada pelo Juízo a produção da prova testemunhal para melhor esclarecer a dinâmica dos fatos, diante das versões antagônicas apresentadas pelas partes e da natureza da ação. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a declaração de nulidade da sentença e a devolução do processo à origem para que seja oportunizada a produção da prova testemunhal
.
” (N.U 1007791-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS –
SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSAD
A – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Juízo a quo procedeu com o julgamento antecipado do feito por entender que se trata exclusivamente de matéria de direito, entretanto, no caso, embora se trate de tema corriqueira neste Sodalício, havendo a alegação de fraude entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos.
”

(N.U 1000011-50.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para acolher a preliminar suscitada e anular a sentença hostilizada, determinando-se, via de consequência, o retorno dos autos à instância de origem para a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024